Tribunal: TJBA
Processo: 0526996-72.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526996-72.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KATIA CRISTINA GOMES CARMELO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA LAURIA BORDIN CAMARGO, FERNANDA REIS PEREIRA E SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS POR AGENTE PÚBLICO E SEUS FAMILIARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra ex-servidora pública, com fundamento nos artigos 9º, inciso VII, e 11, inciso I, da Lei n.º 8.429/1992, acusando a parte ré de enriquecimento ilícito e violação aos princípios da Administração Pública, ao adquirir imóveis de forma incompatível com sua renda durante o exercício de cargo público, valendo-se de seus familiares para constarem como titulares dos bens.

2. O Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, ensejando a interposição do recurso de apelação pelo Parquet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em verificar se a evolução patrimonial da parte ré decorreu de ato de improbidade administrativa, por meio de condutas ilícitas praticadas no exercício da função pública, configurando enriquecimento ilícito.

III – RAZÕES
DE DECIDIR

4. Para a configuração de ato de improbidade administrativa, é imprescindível a comprovação da incompatibilidade entre a evolução patrimonial e a renda do agente público, bem assim do nexo causal entre o aumento do patrimônio e o exercício da função pública.

5.
In casu
, não há provas suficientes do incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda da parte ré. O relatório confeccionado pelo próprio Núcleo de Inteligência Criminal do Ministério Público do Estado da Bahia, o qual analisou a quebra do sigilo fiscal da parte acionada, concluiu pela "
ausência de
suspeitas de acréscimo patrimonial a descoberto",
o que significa que a renda líquida auferida foi maior do que o acréscimo patrimonial.

6. Demais, não há provas de que o aumento patrimonial originou-se da prática de determinado ato ilícito (omissivo ou comissivo) no exercício da função pública. A mera alegação de aumento patrimonial, sem a devida comprovação de ilicitude e da relação direta com o exercício da função pública, não é suficiente para caracterizar ato ímprobo.

7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da repercussão geral, determinou que a configuração de atos de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo, o que também não foi demonstrado no presente caso.

8. Desta feita, não tendo o Ministério Público, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/2015, comprovado que a evolução patrimonial da parte ré adveio de ato ilícito relacionado ao exercício da função pública, e não havendo demonstração do elemento subjetivo, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito autoral. Sem provas suficientes da origem ilícita do dinheiro e do dano ao erário, necessárias para que se caracterize a improbidade administrativa (arts. 9º, caput e VII, e 11 da Lei nº. 8429/92), o benefício da dúvida favorece ao acusado. Louvável a luta pela moralidade, mas, neste caso, sem êxito

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0526996-72.2014.8.05.0001,
em que

figura como apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e

apelados
KATIA CRISTINA GOMES CARMELO, JOSÉ DE BRITTO CARMELLO NETO e MARIA JOSÉ ALMEIDA GOMES PONTES.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.